Tribunal: TRF3
Processo: 5000931-07.2025.4.03.6115
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
65/549)

5000931-07.2025.4.03.6115

DJEN Data: 06/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000931-07.2025.4.03.6115

RELATOR: NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR

APELANTE: ADRIANO CASSIANO DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: CAIQUE VINICIUS CASTRO SOUZA - SP403110-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. INAPTIDÃO PARA O TRABALHO E REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação da parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido de auxílio-acidente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Preenchimento dos requisitos de auxílio-acidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. São requisitos dos benefícios postulados a incapacidade laboral, a qualidade de segurado e a carência, esta fixada em 12 contribuições mensais, nos termos do art. 25 e seguintes da Lei no 8.213/91.

4. Não restando comprovada a inaptidão ao trabalho, bem como a redução da capacidade laborativa, desnecessária a análise dos demais requisitos exigidos para a concessão do benefício pleiteado.

IV. DISPOSITIVO

5. Apelação desprovida.

_______________________

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/1991, arts. 26, 42, 59 e 86.

Jurisprudência relevante citada: AC no 0038412-05.2010.4.03.9999; 8a Turma; Relator Desembargador Federal Paulo Fontes; TRF3 CJ1, 16/02/2012.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000931-07.2025.4.03.6115

RELATOR: NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR

APELANTE: ADRIANO CASSIANO DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: CAIQUE VINICIUS CASTRO SOUZA - SP403110-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O Exmo. Desembargador Federal Nelson Porfirio (Relator): Trata-se de ação pelo procedimento ordinário objetivando a concessão do benefício de auxílio-acidente.

Sentença pela improcedência do pedido, fundamentada na ausência de inaptidão e de redução permanente da capacidade laboral para a atividade comumente exercida (ID 356251426).

A parte autora interpôs, tempestivamente, o recurso de apelação, postulando a reforma integral da sentença (ID 356251427).

Sem as contrarrazões, subiram os autos a esta Corte.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Desembargador Federal Nelson Porfirio (Relator): O benefício da aposentadoria por incapacidade permanente está previsto no art. 42 e seguintes da Lei no 8.213/91, pelo qual:

"[...] A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§ 1o A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança [...]".

Por sua vez, o benefício de auxílio por incapacidade temporária consta do art. 59 e seguintes do referido diploma legal, a saber:

"[...] será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos [...]".

Os requisitos do benefício acima são, portanto, a incapacidade laboral, a qualidade de segurado e a carência, esta fixada em 12 contribuições mensais, nos termos do art. 25 e seguintes da Lei no 8.213/91.

O benefício de auxílio-acidente é disciplinado pelo artigo 86 da Lei no 8.213/91:

“Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.”

Independe de carência a concessão do benefício de auxílio acidente, nos termos do art. 26, I, da Lei 8.213/91.

Consta da petição inicial que a parte autora é portadora de sequelas de fratura no quinto dedo da mão esquerda, em razão de acidente não laboral.

A prova pericial produzida demonstrou que não há inaptidão ou redução da capacidade laborativa (ID 356251419). Concluiu:

“Concluindo, foi realizado nesta data exame de perícia médica, oportunidade em que se observou dados da anamnese, relatórios de médicos assistentes, exames complementares e foi realizado exame físico do periciando sendo que ele informou que em 22/04/2020, o periciando sofreu queda de motocicleta (sem habilitação), fora do horário de trabalho, em rodovia. Teve fratura da falange proximal do 5o dedo da mão esquerda e ferimento no pé direito (sem fratura). Foi submetido à osteossíntese com fio de Kirschner e sutura, com retirada do fio após 30 dias. Recebeu auxílio-doença até 21/06/2020. Atualmente está com alta da ortopedia, sem uso de medicação. Com base na história clínica, exames apresentados e avaliação pericial realizada, observa-se que o periciando encontra-se atualmente sem limitações funcionais decorrentes do acidente ocorrido em 22/04/2020. Não há sinais de incapacidade laboral ou de condição clínica que resulte em redução da capacidade para o exercício da função desempenhada à época do evento”.

Conforme bem ressaltado pela sentença recorrida: "Concluiu no sentido de que não há incapacidade ou redução da capacidade laborativa para suas atividades trabalhistas (...)Assim, infere-se que o laudo pericial constante dos autos impede a concessão de qualquer um dos benefícios pleiteados. Com efeito, não restou comprovada a incapacidade para o trabalho ou presença de impedimento de longo prazo, o que, por si só, torna desnecessária a análise dos demais requisitos dos benefícios vindicados.”.

Assim, não obstante a existência de sequelas de fratura no quinto dedo da mão esquerda, o perito judicial afirmou que tal circunstância não interfere na condição de trabalho da parte autora.

É fato que a intensidade da redução do labor não é óbice à concessão do benefício em questão. Contudo, no caso, o perito judicial deixou claro que a sequela que o autor apresenta não repercute na sua capacidade laboral. Ou seja, tal sequela não implica na redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Por sua vez, a parte autora não trouxe aos autos nenhum elemento suficiente para infirmar a conclusão da perícia. Ressalta-se, por oportuno, que não há qualquer documentação médica para comprovar a alegada redução de sua capacidade laboral, após a consolidação das lesões.

Os documentos médicos anexados são contemporâneos ao acidente ocorrido e tratamento a que foi submetido o autor no ano de 2020 e comprovam a ocorrência do acidente, porém, não se prestam a atestar as alegações de sequelas que impliquem na redução de sua capacidade para exercício do trabalho habitual.

O conjunto probatório, portanto, não aponta a existência de redução da capacidade laboral, razão pela qual se tem por indevida a concessão do benefício de auxílio-acidente, conforme requerido.

Desta feita, deve ser mantida a sentença de improcedência.

A propósito:

"PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. ACIDENTE DE TRABALHO. AMPUTAÇÃO DA FALANGE DISTAL DO TERCEIRO QUIRODÁCTILO DA MÃO DIREITA. AUXÍLIO - ACIDENTE. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ.

1. A teor da Lei n. 8.213/91, a concessão do auxílio - acidente apenas se revela possível quando demonstrada a redução da capacidade laborativa, em decorrência da lesão, e o nexo causal.

2. No caso, o Tribunal de origem, com base no laudo pericial, concluiu que a lesão sofrida não teve o condão de afetar a capacidade laborativa do autor, motivo pelo qual o benefício não é devido. Entendimento que encontra respaldo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: AgRg no AREsp 108.381/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 17/9/2012 e AgRg no Ag 1.009.040/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 18/08/2008.

3. Assim, a alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.

4. Agravo regimental a que se nega provimento" (STJ, AgRg no AREsp 298.826/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/03/2014, DJe 19/03/2014).

Confiram-se, também, os julgados das Turmas que integram a 3a Seção desta Corte Regional:

"PREVIDENCIARIO. PROCESSUAL CIVIL. AUXÍLIO-DOENÇA. REQUISITOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.

I- O perito concluiu pela inexistência de incapacidade laboral da autora, não subsistindo sua pretensão de concessão do benefício de auxílio -doença no período compreendido entre 07.03.2008 a 08.06.2008.

II- Não há condenação da autora ao ônus da sucumbência, por ser beneficiário da assistência judiciária gratuita (STF, RE 313.348/RS, Min. Sepúlveda Pertence).

III- Remessa Oficial e Apelação do réu providas" (APELREEX no 0023252-71.2009.4.03.9999; 10a Turma; Desembargador Federal Sergio Nascimento; TRF3 CJ1 07/03/2012);

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO. ARTIGO 557, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INCAPACIDADE.

1- O laudo pericial afirma que a autora apresenta transtorno misto ansioso e depressivo, mas que não a incapacita para o trabalho. Dessa forma, diante do conjunto probatório, considerado o princípio do livre convencimento motivado, conclui-se que o estado de coisas reinante não implica incapacidade laborativa da parte autora, razão pela qual não faz jus ao benefício de auxílio -doença ou invalidez.

2- Agravo a que se nega provimento" (AC no 0016199-68.2011.4.03.9999; 7a Turma; Desembargador Federal Fausto De Sancts; TRF3 CJ1 09/03/2012)

"AGRAVO (ART. 557, § 1o, DO CPC). PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIVEZ OU AUXÍLIO DOENÇA. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE .

I- A alegada incapacidade da parte autora não ficou comprovada pela perícia médica.

II- Não preenchidos, de forma indubitável, os requisitos necessários à obtenção de qualquer um dos benefícios previdenciários pretendidos (artigos 42 e 59 da Lei no 8.213/91), não há de ser concedido nenhum deles.

III- ... "omissis".

IV- Agravo improvido (AC no 0038412-05.2010.4.03.9999; 8a Turma; Relator Desembargador Federal Paulo Fontes; TRF3 CJ1, 16/02/2012).

Sendo assim, ausente a inaptidão para o trabalho, bem como a redução da capacidade laborativa, a parte autora não faz jus à concessão da aposentadoria por incapacidade permanente, auxílio-acidente ou de auxílio por incapacidade temporária, pelo que deixo de analisar os demais requisitos exigidos para a concessão do benefício pleiteado.

Observo, finalmente, que esta decisão leva em conta o quadro clínico do apelante à época da realização da perícia, bem como por ocasião do indeferimento ou cessação administrativa, ou seja, nada impede a propositura de nova ação judicial caso a situação fática (suas condições de saúde) venha a ser modificada.

Em outras palavras, nas ações previdenciárias que visam à concessão de benefícios por incapacidade laboral, a coisa julgada é necessariamente rebus sic stantibus, ou seja, é sempre possível a propositura de uma nova ação em caso de agravamento das condições de saúde do autor.

Destarte, é de ser mantida a r. sentença.

Ante o exposto, nego provimento à apelação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. INAPTIDÃO PARA O TRABALHO E REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação da parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido de auxílio-acidente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Preenchimento dos requisitos de auxílio-acidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. São requisitos dos benefícios postulados a incapacidade laboral, a qualidade de segurado e a carência, esta fixada em 12 contribuições mensais, nos termos do art. 25 e seguintes da Lei no 8.213/91.

4. Não restando comprovada a inaptidão ao trabalho, bem como a redução da capacidade laborativa, desnecessária a análise dos demais requisitos exigidos para a concessão do benefício pleiteado.

IV. DISPOSITIVO

5. Apelação desprovida.

_______________________

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/1991, arts. 26, 42, 59 e 86.

Jurisprudência relevante citada: AC no 0038412-05.2010.4.03.9999; 8a Turma; Relator Desembargador Federal Paulo Fontes; TRF3 CJ1, 16/02/2012.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NELSON PORFIRIO

Relator do Acórdão